Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. ENSINO SUPERIOR. LEI QUE ESTABELECE OS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA GARANTIDA POR LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. As normas que regulam o sistema de reserva de vagas em faculdades e universidades públicas do Distrito Federal, para alunos oriundos de escolas públicas, devem ser interpretadas restritivamente.
2. Assim, é vedada a interpretação extensiva da lei que trata do sistema de cotas para alunos que cursaram o ensino fundamental e médio integralmente em escolas públicas, a fim de englobar as instituições particulares de ensino, ainda que conveniadas com a administração pública, mesmo com caráter filantrópico.
3. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se o aluno, amparado em liminar, assegurou sua matrícula definitiva na universidade, impõe-se a aplicação da Teoria do Fato Consumado, para garantir seu prosseguimento na graduação, onde integra o corpo discente há mais de um ano, sob pena de causar grave prejuízo ao estudante.
4. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.